Tribunal: STF
Processo: RE 1400775
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Não obstante a posteriori (já findo o período de manifestação colegiado), apresento, em relação à matéria versada no Tema RG nº 1.239, ARE nº 1.400.775-RG/MG, “Exigibilidade do pagamento de férias-prêmio por parte de servidor estadual temporário, cujo vínculo então firmado com fundamento na Lei Complementar nº 100/2007, do Estado de Minas Gerais, foi declarado nulo em razão do julgamento da ADI 4.876/MG pelo Plenário desta Suprema Corte”, o registro do entendimento, reafirmando a jurisprudência, pela existência de questão constitucional com repercussão geral, em alinhamento ao que já decidido pelo Plenário.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator